Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. ADVOGADO SUBSCRITOR DA APELAÇÃO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico (PJe), o advogado subscritor é aquele que assina a peça recursal eletronicamente, por meio do certificado digital, e ante a ausência de procuração ou substabelecimento em seu favor, nos autos, o recurso não deve ser conhecido por irregularidade na representação processual, ante a inércia da parte na regularização, após intimada.
2. A intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual só se mostra imprescindível no caso de extinção do processo por abandono, ante a exigência legal do art. 485, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.